Tribunal: TJSP
Processo: 2341607-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da ré e determinou o prosseguimento da execução da multa astreinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve descumprimento da decisão que impôs a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da ré e determinou o prosseguimento da execução da multa astreinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve descumprimento da decisão que impôs a obrigação de fazer;
(ii) o cumprimento, ainda que tardio, resulta na exclusão da multa;
(iii) a verificação de prejuízo material à parte contrária é necessária para a aplicação da multa; e
(iv) a multa astreinte se revela excessiva ou inadequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As decisões judiciais são preclusivas, e a revisão de multas coercitivas só é possível mediante alteração no estado de fato ou de direito.
A multa é devida pelo descumprimento e desde o início do descumprimento, sendo que o cumprimento tardio não exclui a multa pelo período de descumprimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. A revisão da multa astreinte depende de alteração fática ou jurídica que não foi demonstrada. 2. A multa coercitiva tem por finalidade compelir o cumprimento da obrigação, não sendo considerada excessiva quando imposta em razão do descumprimento reiterado. 3. A incidência da multa prescinde da verificação de prejuízo material para a parte contrária. 4. O cumprimento tardio não exclui a multa pelo descumprimento anterior desde o primeiro dia até o dia da cessação do descumprimento."